Tribunal: TJDFT
Processo: 0748930-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748930-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: ALESSANDRA PATRICIA BISPO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711156-87.2019.8.07.0007, indeferiu o requerimento de remessa dos autos à contadoria e determinou o arquivamento dos autos. A decisão agravada teria indeferido o pedido de remessa dos autos à Contadoria sob o fundamento de que tal requerimento teria sido feito pelo próprio agravante, o que, segundo ele, não corresponderia à realidade dos autos. Além disso, teria determinado o arquivamento do feito, mesmo diante da existência de crédito remanescente e da ausência de penhora em curso. O agravante teria oposto embargos de declaração para sanar omissões, especialmente quanto à aplicação do Tema 677/STJ e à cessação dos descontos salariais desde junho de 2024. Os embargos, contudo, teriam sido rejeitados sem enfrentamento dos pontos suscitados, o que, segundo o agravante, violaria o art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC. O agravante invoca os arts. 389 e 395 do Código Civil, bem como o art. 322, § 1o, do CPC, para sustentar que os consectários da mora devem incidir até o efetivo levantamento dos valores. Argumenta que o simples depósito judicial não extinguiria a obrigação, sendo necessária a entrega dos valores ao credor. O agravante sustenta que haveria crédito remanescente não quitado, o qual teria sido reconhecido pela Contadoria Judicial em novembro de 2024, no valor de R$ 25.866,21. Apesar disso, o juízo de origem teria proferido decisão em Embargos de Declaração reconhecendo a quitação integral da obrigação, sem enfrentar os argumentos apresentados nos embargos, especialmente quanto à cessação dos descontos salariais da agravada e à necessidade de aplicação do Tema Repetitivo no 677 do STJ. A decisão agravada teria modificado os fundamentos anteriormente adotados, gerando contradição e insegurança jurídica, pois ao mesmo tempo em que reconheceria a quitação, determinaria a remessa dos autos à Contadoria para apuração de eventual saldo. Tal incongruência, segundo a agravante, violaria os princípios da motivação, da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, além de comprometer o reconhecimento de seu direito ao crédito ainda pendente. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia pelo provimento a fim de reformar a decisão agravada, com o afastamento do reconhecimento de quitação da dívida e a determinação para que a Contadoria Judicial observe o Tema 677 do STJ na apuração do crédito remanescente. Preparo recolhido no ID 78134402. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 242900941 nos autos de origem): A contadoria judicial é órgão auxiliar do juízo e não se presta a realizar cálculos a cargo da parte. Ademais, incumbe ao exequente promover as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art.320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (Art. 524, CPC), de forma a não poder transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de remessa dos autos à Contadoria, para confecção dos cálculos relativos ao débito em execução, formulado pelo exequente (id 236654924). Tendo em conta que parcela do débito está sendo descontada diretamente na folha de pagamento da executada, mensalmente (id 235371648), inexiste interesse na tramitação do feito, razão pela qual determino o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pela decisão de ID 252819235, a qual, contudo, teria determinado a remessa dos autos à contadoria para a apuração de eventual débito remanescente. Transcrevo: Trata-se de embargos de declaração opostos por Nozawa Oliveira Advogados em face da decisão de ID 242900941, que reconheceu a satisfação da obrigação e determinou o arquivamento do feito. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a decisão embargada não teria observado a determinação anterior de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do crédito exequendo, tampouco considerado que os descontos salariais em favor da exequente teriam cessado, restando dúvida quanto à efetiva quitação do débito. Aduz, ainda, que a decisão não aplicou o Tema 677 do STJ e os artigos 389 e 395 do Código Civil, que impõem a incidência de juros e correção monetária até o efetivo levantamento dos valores. A embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso, sustentando a ausência de vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, por se tratar de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, já acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. Decido. Os embargos de declaração têm fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que admite sua oposição apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão da causa nem à reavaliação da justiça ou do acerto da decisão impugnada. No caso, não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão relevante a ensejar a modificação do julgado. A decisão embargada apreciou os elementos constantes dos autos e concluiu pela quitação integral da obrigação, de forma motivada e coerente. A insurgência da embargante, portanto, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. Todavia, em razão da existência de dúvida quanto à efetiva quitação do débito, sobretudo diante das alegações da embargante acerca da cessação dos descontos e da necessidade de conferência contábil, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja verificada, mediante análise dos comprovantes e valores depositados, a existência ou não de saldo remanescente é medida que se impõe. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração, e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para verificação da quitação do débito. Com a resposta, independente de conclusão, intimem-se as partes para eventual manifestação em 15 dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. De início, cumpre observar que a decisão de ID 242900941 não reconheceu que houve a quitação do débito, mas sim indeferiu a remessa dos autos à contadoria e entendeu que ainda persistiria a penhora sobre a folha de pagamento do devedor e que, por esse motivo, os autos deveriam ser encaminhados ao arquivo. Contudo, ao analisar os Embargos de Declaração em face da referida decisão, o Juízo de origem teria considerado que houve fundamentação coerente acerca da quitação do débito e, de forma paradoxal, determinou a remessa à contadoria para apuração de saldo remanescente. O reconhecimento acerca da quitação do débito trata-se, muito provavelmente, de mero erro material na decisão, já que não houve a extinção do feito nos termos do art. 924, II, do CPC, mas mera determinação de remessa ao arquivo. Reforça tal conclusão o fato de que o Juízo a quo determinou a remessa à contadoria para que apurasse eventual sado remanescente, o que denota dúvida sobre a quitação, ou não, do débito. Desse modo, deve ser afastada a conclusão adotada na decisão que solucionou os Embargos de Declaração de que houve a quitação do débito, já que tal questão resta pendente de análise na origem. Quanto à alegada omissão no que se refere à aplicação do Tema 677 do STJ, em análise aos autos de origem, observo que o despacho de ID 231089429 já havia determinado anteriormente a remessa dos autos à contadoria. Em resposta, no ID 236654924 da origem, o agravante teria requerido que, na elaboração dos cálculos, a contadoria observasse o contido no Tema 677 do STJ: (...) vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, por suas procuradoras, em atenção à certidão de ID 235371648, ratificar os fundamentos das manifestações de IDs 232101950, 225513033 e 218281093, a fim de que esse d. Juízo analise o pedido para que a il. Contadoria Judicial observe o Tema Repetitivo 677/STJ para fins de apuração do crédito, com a consequente atualização da dívida até a respectiva data de cada levantamento efetuado pela EXEQUENTE, conforme exposto a seguir. (grifei) O Magistrado de origem, todavia, entendeu que o agravante/exequente estaria requerendo a remessa dos autos à contadoria, o que teria motivado a prolação da decisão agravada de ID 242900941 da origem, indeferindo a remessa à contadoria e deixando de analisar o requerimento de que fosse observado o Tema 677 do STJ. Após opostos Embargos de declaração apontando, dentre outros, a mencionada omissão, o Juízo agravado ainda assim permaneceu omisso quanto ao ponto suscitado, tendo rejeitado os embargos pela decisão de ID 252819235 da origem. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, o agravante requereu ao Juízo de origem, em petição de ID 236654924 da origem, que “que esse d. Juízo analise o pedido para que a il. Contadoria Judicial observe o Tema Repetitivo 677/STJ para fins de apuração do crédito”, sendo que tal pedido não foi analisado nem mesmo em sede de Embargos de Declaração, conforme já elucidado supra. Desse modo, o agravante tem razão quanto à ausência de apreciação do pedido de aplicação do tema 677 do STJ para a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial, que deve ser apreciado pelo Juízo de origem. A omissão, no presente caso, redundaria em ausência de prestação jurisdicional, o que não pode ser admitido. Sendo assim, o pedido deveria ter sido analisado pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que o Juízo a quo deixou de analisar um dos pedidos, devendo os autos retornarem à origem para a devida análise, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para o agravante. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO POR OUTRO BEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO. VÍCIO CITRA PETITA NÃO SANADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Sendo evidente que a matéria objeto do agravo de instrumento foi decidida na instância de origem, bem assim que se depreende do teor da petição recursal que restou observada a regra da dialeticidade, há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. A abstenção de efetivo exame do pedido de substituição do imóvel penhorado caracteriza vício citra petita que, uma vez não sanado em sede de embargos de declaração, deve ser retificado no processo de origem. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1938222, 0721608-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da execução de origem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de novembro de 2025 15:59:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador